Tribunal: TJDFT
Processo: 0712593-07.2021.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0712593-07.2021.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ONESIO VIEIRA NETO RECORRIDO: MAURICELIO AURELIO NASCIMENTO DA COSTA DECISÃO O Recorrente, na petição de ID 36307173, requer dilação de prazo para apresentação dos documentos que comprovem a necessidade da gratuidade de justiça, requisitados no Despacho de ID 36098504. Para justificar tal pedido, demonstra por meio dos exames, anexados aos autos (ID 36307175 e ID 36307176), que contraiu o vírus da COVID 19. Em virtude da excepcionalidade demonstrada, defiro a dilação de prazo de 3 (três) dias úteis. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 22 de junho de 2022. SILVANA DA SILVA CHAVES Juíza de Direito Relatora